Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÁRIAS CAUSAS DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição dos réus quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia. Na espécie, o reconhecimento seguro da vítima, na fase inquisitiva, bem como a versão coerente e harmônica de suas declarações em Juízo, são provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo, bem como as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo. Assim, inviáveis as teses defensivas.

2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova.

3. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo prevista no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito. Precedentes.

4. Nos termos da orientação do C. STJ, “é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.” (REsp n. 1.363.753 - PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 26/06/2015).

5. No concurso formal de crimes, a jurisprudência desta Corte adota o critério da quantidade de delitos cometidos, sendo: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2).

6. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.